Tribunal: STF
Processo: RE 1472249
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — ACORDO PACTUADO JUNTO A INSTITUIÇAO FINANCEIRA — JUROS, MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES — AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA — ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. 1) A improbidade, sem o elemento subjetivo consistente no intuito de descumprir a norma, caracteriza-se como mera ilegalidade e não possibilita a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92. A ilegalidade nem sempre resultará em improbidade, pois para a caracterização da improbidade administrativa se faz necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, consistente no intuito de descumprimento da lei para atingir finalidade proibida ou contrária ao interesse público. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO — ATO ILÍCITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — PRESCRITIBILIDADE. 2) As ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil é prescritível, conforme ressalva contida na parte final do artigo 37, § 5º, d, Constituição Federal, devendo ser interpretada de forme estrita. (STF. Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/02/2016 - repercussão geral). 3) Apelo não provido” (e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 6º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “o acórdão recorrido apesar de entender de forma cabal que o réu agiu em desconformidade com a lei entendeu que, embora reprovável a conduta, este não agiu de forma dolosa, o que passa a entender que referida decisão merece reforma, por esta instância superior” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Sustenta que “a ação que busca o ressarcimento de danos ao erário público é imprescritível, consoante o disposto no artigo 37, § 5º, da Constituição da República e o tema 897 desta Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 14). 



    Afirma que “percebe-se que os gastos foram realizados em desconformidade das normas de regência dos juros contra a Fazenda Pública, com isso, não restam dúvidas da conduta improba ou no mínimo danosa praticada pelo réu/recorrido, com isso podendo afirmar o malbaratamento da verba publica, conduta que está suscetível de ressarcimento ao erário, merecendo reforma o acórdão que entendeu pela rejeição do pedido autoral em desfavor do requerido/recorrido” (fl. 6, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O acórdão recorrido foi julgado em 23.2.2023 (e-doc. 10) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, o recorrente limitou-se a afirmar que ”o art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República estabelece ser cabível recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição", bem como diante da repercussão geral da hipótese de imprescritibilidade aplicada pelo STF no tema 897 em condutas dolosas que configurem ato ímprobo, no presente, danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (fl. 2, e-doc. 14).



    4. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC ” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora